Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019190-51.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA CANAÃ DO NORTE
Agravante : DJALMA GOMES GOUVÊA
Agravados : JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO
Número do Protocolo: 1019190-51.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DJALMA GOMES GOUVÊA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. no 0000111-13.2009.8.11.0090 - Código 34775), ajuizada contra o agravante por JOÃO DANIEL BERTO e MAFALDA BENEDETTI BERTO, deferiu pedido de tutela de urgência cautelar formulado pelos autores, determinando o arresto dos “imóveis descritos na inicial e, por consectário lógico, determinar (a imediata expedição de ofício para) o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Nova Canaã do Norte-MT para que se proceda com o bloqueio judicial de eventual alienação dos imóveis sob as matrículas de no 217, 662, 663, 1.253 e 1486, e também o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Colíder-MT para cumprir com o mesmo desiderato no tocante à matrícula no 8.134, até ulterior decisão em sentido contrário” (cf. Id. no 57337457).
O agravante afirma que os requisitos necessários à concessão de tutela provisória não estão presentes, notadamente porque inexiste prova de qualquer circunstância fática ou jurídica capaz de justificar o bloqueio das matrículas dos imóveis, cuidando-se de medida que serve apenas para prejudicar o exercício de suas atividades agropecuárias.
Diz que os imóveis em disputa “são de origem de uma mesma matrícula, qual seja, M - 18.950, registrada na comarca de Diamantino-MT, sendo terras que eram de propriedade do Estado de Mato Grosso”, mas, em decorrência de emissão em duplicidade de títulos dominiais referentes à mesma área, duas cadeias registrais distintas foram constituídas, resultando na sobreposição do seu título com o do apresentado pelos agravados, e, sob essa perspectiva, afirma que jamais se pode falar que sua posse é injusta, afinal, “está sobre imóveis de sua propriedade, cujas matrículas estão todas registradas em seu nome perante o 1° Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Nova Canaã do Norte, (e), além de deter o domínio, (...) exerce a posse dos imóveis mencionados há aproximadamente quinze anos de forma mansa e pacífica”.
Alega que não há prova alguma do alegado “perigo de dano, sob argumento de que ‘chegou a seu conhecimento’ que (...) ‘tencionava a alienar os imóveis objetos do litígio’, (...) (pois) são meros achismos, eis que momento algum trouxeram provas de que tivesse a real intenção em alienar seus imóveis”, até porque “é de fácil observação que não há qualquer plausibilidade nas informações, uma vez que os autos da ação principal correm há mais de 9 anos (...) em nenhum momento, em todo esse tempo, buscou dispor ou alienar os imóveis (...), não o fez antes e tampouco pretende o fazer agora”; afirma que é inegável a presença do periculum in mora inverso, pois o bloqueio das matrículas “o impossibilita de exercer de forma plena as atividades agropecuárias desenvolvidas por mais de dez anos no local, um vez que o impede de realizar créditos bancários rurais que são imprescindíveis no atual cenário econômico”.
Argumenta que “o bloqueio nas matrículas não é a medida de proteção ideal para o caso, visto que a simples averbação da presente demanda na matrícula já seria medida suficiente para garantia do direito de ambas as partes”, e que, de todo modo, considerando que a área efetivamente em litígio corresponde a 334,9091 has, a ordem de bloqueio das matrículas de todos os imóveis “excede demasiadamente o perímetro em discussão, (abrangendo até mesmo) matrículas cujas áreas sequer fazem fronteira com a área dos reivindicantes”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pleito de tutela cautelar formulado pelos agravados; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 57337450).
É a suma.
D E C I D O
Quando não decorre de expressa estipulação legal, a atribuição de efeito suspensivo (suspensão da eficácia da decisão recorrida) é sempre medida excepcional, reservada às hipóteses em que for demonstrado que “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, §único); sendo assim, compete ao recorrente apresentar fundamentos jurídicos que, de tamanha relevância, à primeira vista, convençam do provável desacerto da decisão impugnada, além de demonstrar que o diferimento da análise do mérito recursal representará risco de tornar inútil a pretensão almejada ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo, ônus do qual o ora agravante não se desincumbiu, pois, embora não se negue a aparente pertinência da argumentação recursal, tal não se mostra suficiente, pelo menos em cognição sumária, a conferir segurança mínima à conclusão de que há a probabilidade do direito alegado, como também não denotam urgência agônica a ensejar o imediato enfrentamento da matéria de mérito recursal, devendo ser prestigiada a posição do MM. Juiz por ora.
Eis o que dispôs a decisão agravada:
“(...), a autora requereu a concessão de tutela de urgência para bloquear as matrículas dos imóveis objetos deste feito, sustentando o pleito na necessidade de garantir que a área sob litígio não seja alienada (fls. 181/184).
Por sua vez, o réu se opôs ao bloqueio das matrículas, aduzindo, em síntese, que não pretende alienar os imóveis, bem como afirma estarem ausentes os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência (fls. 196/197).
(...)
No caso trazido à baila, denota-se a probabilidade do direito da parte autora, considerando a necessidade de assegurar que as áreas em litígio judicial não (sejam) alienadas ou alteradas, haja vista a necessidade de assegurar o resultado útil do processo.
Ademais, a situação trazida pelas partes, no tocante à documentação controversa da área objeto desta ação, embasa de forma contundente o perigo da demora, o que possibilita a medida de arresto perseguida nos autos.
Calha mencionar que o lançamento de impedimento judicial de transferência do imóvel visa assegurar direitos não só das partes envolvidas, como também de eventuais terceiros de boa-fé, bem como manter a integridade dos bens objeto de litígio judicial. De outra banda, caso reste provado o contrário, é perfeitamente reversível a tutela de urgência cautelar sem ecoar qualquer prejuízo ao requerido.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar, de modo a arrestar os imóveis descritos na inicial e, por consectário lógico, DETERMINO que se OFICIE o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Nova Canaã do Norte-MT para que se proceda com o bloqueio judicial eventual alienação dos imóveis sob as matrículas de n.o 217, 662, 663, 1.253 e 1486 e o Primeiro Serviço Registral Imobiliário de Colíder-MT para cumprir com o mesmo desiderato no tocante à matrícula n.o 8.134 até ulterior decisão em contrário, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena das advertências cabíveis, a fim de resguardar os interesses dos autores, bem como de terceiros de boa-fé.” (cf. Id. no 57337457).
O bloqueio da matrícula de imóvel, quando estabelecido com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, não se submete propriamente ao preenchimento dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), até porque, diante de risco de dano grave, pode ser determinado até mesmo ex officio, conforme autoriza o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”, e, conforme antiga, iterativa e remansosa posição do STJ, “a jurisprudência deste Tribunal orienta que ‘não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel” (STJ - Terceira Turma - RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).
É certo, porém, que só o mero temor abstrato de um dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas; contudo, em primeira análise, não se pode dizer com segurança que este é o cenário presente nos autos, ficando o exame aprofundado desse ponto e a definição da questão reservada ao enfrentamento do mérito da controvérsia recursal, que, antes de mais nada, exige a prévia oitiva da parte adversária.
Registra-se, por outro lado, que se cuida de medida perfeitamente reversível, e, ainda, se a preocupação da parte é com o uso dos bens para garantir futuras operações de crédito, não há propriamente prejuízo algum, na medida em que a decisão delimitou que o bloqueio circunscrevesse aos registros ligados à “eventual alienação”, não impondo restrição ao gozo do feixe de direitos reais decorrentes do domínio.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator